Tribunal: TJMT
Processo: 1012062-75.2025.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012062-75.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSEANE CONCEICAO MONGE TORRES - CPF: 700.851.531-68 (APELANTE), DIEGO VIDAL BARBOSA CAMBESES - CPF: 034.274.745-26 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO), JOSEANE CONCEICAO MONGE TORRES - CPF: 700.851.531-68 (APELADO), DIEGO VIDAL BARBOSA CAMBESES - CPF: 034.274.745-26 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. CONVERSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL AFASTADO. HONORÁRIOS MANTIDOS.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações contra sentença que reconheceu irregularidades na contratação de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), determinando a conversão da operação em empréstimo consignado tradicional, com aplicação das taxas médias de mercado, restituição simples dos valores pagos e condenação ao pagamento de honorários advocatícios de 15% sobre a condenação.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se houve comprovação válida da contratação do cartão de crédito consignado com RMC;

(ii) saber se é cabível a conversão da contratação para empréstimo consignado tradicional;

(iii) saber se há dano moral indenizável pela cobrança indevida;

(iv) saber se é possível a majoração dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira não comprovou a manifestação de vontade da consumidora, ausentes documentos pessoais, biometria, selfies ou extratos que indiquem uso do cartão ou depósito dos valores contratados. Incidência do art. 6o, VIII, do CDC e do art. 373, II, do CPC.

4. Diante da ausência de comprovação da ciência do consumidor acerca da contratação de cartão consignado com RMC, impõe-se a conversão do contrato para empréstimo consignado tradicional, conforme jurisprudência consolidada.

5. A restituição dos valores pagos deve ocorrer de forma simples, uma vez não demonstrada má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42, p.u., do CDC.

6. O simples vício de consentimento não caracteriza dano moral. Não houve envio imotivado de cartão de crédito, negativação indevida ou constrangimento autônomo. Inaplicável a Súmula 532/STJ.

7. O percentual de 15% de honorários advocatícios atende aos critérios do art. 85, §2o, do CPC, inexistindo fundamento para a aplicação excepcional do §8o. Evidenciada, contudo, a incidência do §11, majora-se a verba honorária para 20% sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos desprovidos. Honorários majorados para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de prova robusta da contratação de cartão de crédito consignado com RMC impõe a conversão do negócio jurídico em empréstimo consignado tradicional, com aplicação das taxas médias de mercado.

2. A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, salvo comprovação de má-fé da instituição financeira.

3. O vício de consentimento, desacompanhado de negativação indevida ou constrangimento adicional, não configura dano moral indenizável.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
JOSEANE CONCEIÇÃO MONGE TORRES
e
BANCO AGIBANK S.A.
contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, MT, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência/Anulação/Revisão de Relação Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais
”
movida pela 1o recorrente em face da instituição financeira, ora 2o apelante.

Prolatada a sentença (ID. 327264882), nos termos:

“
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com fundamento nos artigos 6o, incisos III, IV e V; 39, V; 42, parágrafo único; 46; e 51, IV e §1o, III, todos do Código de Defesa do Consumidor, e nos artigos 421 e 422 do Código Civil, para:

1. Determinar a revisão da contratação, com fundamento no artigo 6o, V, do CDC, de modo a adequar o contrato às normas de proteção do consumidor, afastando-se a natureza de cartão de crédito rotativo com RMC;

2. Requalificar a relação contratual como contrato de mútuo bancário convencional, com aplicação das taxas médias de mercado para crédito consignado, conforme publicadas pelo Banco Central do Brasil, desde a contratação;

3. Condenar a parte ré à restituição dos valores cobrados indevidamente, a título de pagamento mínimo de fatura, por meio de repetição simples, a ser apurada em liquidação de sentença, devidamente corrigidos pelo INPC e com juros de 1% ao mês;

4. Condenar a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
”

Em suas razões recursais (ID 327264884)
, a autora
Joseane Conceição Monge Torres
apresenta tese de reforma parcial da sentença, sustentando, em síntese
: (i) sejam majorados os honorários advocatícios, com base no art. 85, §8o do CPC, observando-se a tabela da OAB, ante o valor irrisório da condenação; e (ii) seja reconhecido o dano moral, com a condenação do banco ao pagamento de indenização no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), considerando a aplicação da Súmula 532 do STJ e o caráter alimentar do benefício previdenciário.

O
BANCO AGIBANK S.A. em suas razões
(ID. 327264886) ao argumento de reforma da sentença, sustenta: (i) a ausência de responsabilidade, uma vez que a autora contratou o cartão de crédito consignado de forma consciente, assinando o Termo de Consentimento Esclarecido por meio de biometria facial; (ii) a impossibilidade de devolução dos descontos, ante a ausência de má-fé; (iii) a necessidade de manutenção da segurança jurídica dos negócios firmados e da garantia do cumprimento da força jurídica dos contratos.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (no 327264893).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito, proposta por
Joseane Conceição Monge Torres
em face do
Banco Agibank S.A.
, na qual a autora alega desconhecer a contratação do suposto cartão de crédito com margem consignável (RMC), cujos descontos vêm sendo realizados em sua folha de pagamento/benefício previdenciária desde janeiro de 2024.

Sustenta que, tratava-se apenas de empréstimo consignado, motivo pelo qual causou-lhe estranheza constatar que o desconto fazia referência a “Empréstimo Reserva de Margem Cartão de Crédito - RMC”, em abusiva e onerosa cobrança.

Acusa violação dos princípios da informação, transparência e boa-fé objetiva.

Por esta razão busca a declaração de inexistência/nulidade do contrato empréstimo cartão de crédito em RMC, com condenação do réu ao pagamento de danos morais, a restituição em dobro dos valores descontados.

Em sentença, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar: (i) a revisão da contratação com fundamento no artigo 6o, V, do CDC, adequando o contrato às normas de proteção do consumidor e afastando a natureza de cartão de crédito rotativo com RMC; (ii) a requalificação da relação contratual como contrato de mútuo bancário convencional com aplicação das taxas médias de mercado para crédito consignado; (iii) a condenação do réu à restituição dos valores cobrados indevidamente a título de pagamento mínimo de fatura por meio de repetição simples; e (iv) o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Insurgem-se as partes contra a sentença.

De início, ressalta-se que a lide se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a Súmula 297 do STJ, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do mesmo diploma legal.

A controvérsia posta nos autos gira em torno da validade jurídica e regularidade de contrato firmado entre as partes cujos descontos foram efetuados em folha de pagamento da autora/apelante a fazer jus às indenizações pleiteadas.

Dos autos, constata-se que a parte autora insurge em face da contratação do empréstimo cartão de crédito consignado (RMC) de 14 de janeiro de 2023 (ID. 327264877).

A parte autora nega que solicitou contratação de cartão de crédito, com a consequente autorização de inserção de Reserva da Margem Consignável em sua folha de pagamento.

Nesse contexto, embora o banco tenha juntado aos autos os contratos supostamente assinados pela autora, não apresentou elementos suficientes para comprovar a efetiva manifestação de vontade da consumidora. Não há nos autos qualquer comprovação da identificação biométrica da autora, como selfies ou outros dados eletrônicos, tampouco documentos pessoais a demonstra de forma inequívoca que foi ela quem assinou os documentos.

Além disso, não foram apresentados extratos bancários que comprovem o efetivo uso do cartão pela autora, com demonstrativos da utilização da operação de credito consignado, a incidência de juros e demais informações acerca do pagamento total da parcela ou seu desconto mínimo.

A instituição financeira sequer faz prova nos autos do depósito do valor do empréstimo em sua conta bancária, elementos essenciais para demonstrar a ciência da consumidora quanto à natureza do produto contratado.

Assim, a despeito dos argumentos expostos, o fato é que o banco apelante não logrou êxito em comprovar a existência de relação jurídica, capaz de embasar a contratação de suposto empréstimo por cartão de crédito, conforme preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, aplica-se o disposto no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando verificada sua hipossuficiência técnica ou verossimilhança de suas alegações. No caso em tela, cabia ao banco recorrente comprovar de forma robusta a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Logo, se não houve a comprovação da relação jurídica à operação de crédito consignado, não há que se falar em exercício regular de direito aos descontos efetuados, mas sim de ato ilícito.

De rigor a jurisprudência deste eg. Tribunal tem se firmado no sentido de que, na ausência de prova cabal da ciência do consumidor quanto à natureza do produto contratado, deve-se reconhecer a abusividade da contratação de cartão de crédito consignado com RMC, convertendo-o em empréstimo consignado tradicional, como pretendido pela consumidora e conforme decidido pelo juízo de origem.

Nesse sentido, havendo evidências de que o consumidor pretendia obter empréstimo consignado tradicional, é cabível a conversão da modalidade contratual, aplicando-se as taxas de juros próprias daquela modalidade, conforme se extrai dos seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – NÃO COMPROVAÇÃO – CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe”. (TJMT, 1010741-10.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INDUÇÃO EM ERRO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. TAXA DE JUROS. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. Nos termos do CDC, a instituição financeira tem responsabilidade objetiva e o dever de informação. 4
. Ausência de prova documental da efetiva emissão, recebimento ou uso do cartão pelo consumidor, o que caracteriza vício de consentimento.
5.
Conversão do contrato para empréstimo consignado com incidência de taxa de juros média de mercado, conforme a Súmula 530 do STJ. 6. Devolução dos valores pagos em excesso na forma simples, por ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira.
7. Inexistência de dano moral in re ipsa, ausente negativação indevida ou constrangimento adicional. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença. Tese de julgamento: “A ausência de previsão da taxa de juros no contrato autoriza a fixação pela taxa média indicada pelo BACEN, conforme previsão da Súmula 530 do STJ, e devolução simples dos valores indevidamente cobrados, salvo prova de má-fé da instituição financeira. O simples vício de consentimento não enseja dano moral, salvo situação excepcional devidamente comprovada.” (...) (TJMT, 1003247-19.2023.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025) (g.n.)

Assim, atentando aos princípios da função social do contrato (artigo 421, Código Civil) e da conservação dos negócios jurídicos (artigo 170, Código Civil), a conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado afigura-se como medida adequada e proporcional para restabelecer o equilíbrio contratual, preservando tanto o capital efetivamente emprestado quanto a legítima remuneração da instituição financeira, sem onerar excessivamente qualquer das partes.

Quanto à restituição dos valores pagos em excesso, também deve ser mantida a determinação de restituição na forma simples, eis que não evidenciada má-fé da instituição financeira que justificasse a dobra prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, mostra-se irretocável a sentença recorrida que, atenta à realidade fática subjacente à relação contratual e aos princípios norteadores do Código de Defesa do Consumidor, determinou a conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado e a consequente restituição dos valores pagos indevidamente.

A autora recorrente sustenta fazer jus à indenização por danos morais, com fundamento na Súmula 532 do STJ, que estabelece: "Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa".

Contudo, o caso em análise não se amolda à hipótese prevista na referida súmula. A controvérsia dos autos não diz respeito ao envio não solicitado de cartão de crédito, mas sim à alegação de que a autora teria sido induzida a erro quanto à natureza do produto contratado, acreditando estar contratando um empréstimo consignado quando, na verdade, tratava-se de cartão de crédito consignado com RMC.

Além disso, conforme bem pontuado pelo juízo de origem, não há nos autos elementos que comprovem que a conduta do banco tenha causado à autora constrangimento, humilhação ou abalo psicológico de tal monta que justifique a reparação por danos morais.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que o mero descumprimento contratual ou a cobrança indevida, por si só, não gera dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de repercussão concreta na esfera íntima do consumidor, o que não ocorreu no caso em tela.

Embora se reconheça que descontos indevidos em benefício previdenciário possam causar transtornos à consumidora, verifica-se que existe relação jurídica válida entre a autora e o banco requerido, tratando-se de mera divergência quanto à operação de empréstimo. Não se evidencia, portanto, comprometimento da subsistência, tampouco situação vexatória ou constrangedora capaz de configurar dano moral, cuja prova não foi produzida pela autora.

Por fim, a autora recorrente pleiteia a majoração dos honorários advocatícios, com base no art. 85, §8o do CPC, alegando que o valor da condenação é irrisório e que os honorários fixados em 15% sobre esse valor não remuneram adequadamente o trabalho do advogado.

Contudo, não assiste razão à recorrente. O artigo 85, §2o do CPC estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa. No caso em tela, o juízo de origem fixou os honorários em 15%, percentual que se encontra dentro dos parâmetros legais.

A aplicação do §8o do art. 85 do CPC, que permite a fixação dos honorários por apreciação equitativa, é excepcional e somente se justifica nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo. No presente caso, há condenação pecuniária expressa, com proveito econômico satisfatório, não se justificando a aplicação da regra excepcional.

Ademais, o valor fixado a título de honorários advocatícios mostra-se adequado à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelo patrono da autora, não havendo razão para sua majoração.

Ante o exposto, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Majoro
os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte autora, nos termos que dispõe o §11, do artigo 85 do Código de Processo Civil, para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026